Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001315-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUEIROZ HENDGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO SIMPLES – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – PACIENTE SURPREENDIDO ENQUANTO FUGIA DO DISTRITO DA CULPA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA NO CASO – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado nº. 26 da TCCR/TJMT);

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis,
in casu
, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, sobretudo quando respaldada nos requisitos e pressupostos legais autorizadores da constrição;

3. Acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Everaldo de Souza e Silva
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito Guilherme Carlos Kotovicz
, com jurisdição na
Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
, que pronunciou o paciente pela autoria dos crimes de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/03),
mantendo sua prisão preventiva
.

Em síntese, alega-se a
inexistência de gravidade concreta do crime
apta a sustentar a segregação preventiva, mormente considerando que
as qualificadoras
imputadas na denúncia
foram afastadas
na decisão de pronúncia.

Aduz-se, ainda, que o fundamento acerca da necessidade da custódia porque o paciente
“evadiu-se do local dos fatos”
não se sustenta
“(...) pois a medida cautelar diversa da prisão, na forma do monitoramento eletrônico, é meio eficaz para a garantir a localização e consequente aplicação da lei penal”
(Id. 199362195).

Anexou documentos (Id. 199364150/54).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 200140690).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 206437165).

A PGJ opinou pela
denegação
da ordem (Id. 208066651), conforme sumário que segue:

“Habeas Corpus: Homicídio Simples – Busca-se o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão – Liminar indeferida – Prisão preventiva mantida em sede de pronúncia - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
– Indispensabilidade do cárcere cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta, haja vista que o postulante, em tese, durante confraternização em sua residência, após desentendimento com a vítima
Leonardo Queiroz Hendges
, efetuou disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido na região da cabeça, causando-lhe a morte - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada/mantida em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. Evidencia-se, outrossim, que o cárcere preventivo foi mantido, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou nítido o intento do suplicante de se eximir da responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída, eis que foi preso em flagrante enquanto foragia do local do crime, de sorte que, indiscutivelmente, o fundamento empregado justifica a imposição da medida extrema - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Everaldo de Souza e Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque, ao pronunciá-lo por autoria dos crimes de Homicídio simples (art. 121, caput, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03), o
MM. Juiz da Vara Única de Matupá/MT
manteve sua prisão preventiva.

Em síntese, alega-se a inexistência de gravidade concreta do crime apta a sustentar a segregação preventiva, mormente considerando que as qualificadoras imputadas na denúncia foram afastadas na decisão de pronúncia.

Aduz-se, ainda, que o fundamento acerca da necessidade da custódia porque o paciente
“evadiu-se do local dos fatos”
não se sustenta
“(...) pois a medida cautelar diversa da prisão, na forma do monitoramento eletrônico, é meio eficaz para a garantir a localização e consequente aplicação da lei penal”
.

Extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 16.7.2023, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência no Município de Guarantã do Norte/MT., em que uma pessoa havia sido alvejada por disparo de arma de fogo. No local do fato, revelou-se que, após desavença ocorrida durante uma confraternização na residência do paciente, este efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça. Em seguida, em seu veículo, o paciente fugiu rumo à Matupá/MT, onde foi preso em flagrante delito.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva diante da gravidade concreta do crime e porque, além de não ter socorrido a vítima, o paciente tentou fugir do distrito da culpa.

Após regular trâmite processual, o paciente foi pronunciado por autoria dos crimes de Homicídio simples (art. 121, caput, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03), ocasião em que sua prisão preventiva foi mantida.

Para tanto, consignou que
“(...) mostram-se patentes a
gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente
, que, em tese, após desavença ocorrida durante uma confraternização em sua residência, ceifou a vida de LEONARDO QUEIROZ HENDGES, disparando um tiro contra este, atingindo-lhe a região da cabeça. (...) Ademais, denota-se dos autos a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo acusado, o qual revelou ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública. (...) Além disso,
o acusado evadiu-se do local dos fatos
, fugindo rumo ao município de Matupá/MT, onde foi preso em flagrante delito, fato que inviabiliza, por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade”
.

Diante de todo esse contexto, entendo que, tanto o decreto de prisão preventiva, como a decisão de pronúncia mantendo a medida extrema, estão idoneamente fundamentadas. A exclusão das qualificadoras não afasta a gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, que, durante uma confraternização em sua residência, após desentendimento com a vítima, efetuou disparo de arma de fogo que a atingiu na região da cabeça, causando-lhe a morte.

Não bastasse, nota-se que o paciente reside no Município de Guarantã do Norte/MT, mas logo após disparar arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, ele entrou em seu veículo e, imediatamente, fugiu daquela localidade, sendo impedido de concretizar a fuga porque os policiais militares efetuaram bloqueio na rodovia BR163 e lograram êxito em detê-lo.

Portanto, é necessária a custódia preventiva, em especial, para evitar que o paciente volte a foragir.

A propósito, trago à baila o teor do Enunciado nº. 26 da TCCR/TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Entende esta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 777.601/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) “É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).” (N.U 1007163-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. (...)”
(AgRg no HC n. 870.439/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024